Tribunal: TJSP
Processo: 2105829-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sociedade
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. PRETENSÃO DEDUZIDA PELOS AGRAVANTES QUE NÃO FOI OBJETO DE DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo interno. Não conhecimento do agravo de instrumento. Manutenção. Ofensa à dialeticidade recursal. Pretensão deduzida pelos agravantes que não

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. PRETENSÃO DEDUZIDA PELOS AGRAVANTES QUE NÃO FOI OBJETO DE DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo interno. Não conhecimento do agravo de instrumento. Manutenção. Ofensa à dialeticidade recursal. Pretensão deduzida pelos agravantes que não foi objeto de deliberação pelo Juízo a quo. Ausência de impugnação específica. Inteligência do art. 1016, III, CPC.
Recurso desprovido.